Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-23.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITO QUITADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001092-23.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELAINE DA
SILVA DIOGO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-23.2019.8.26.0004 -Voto no 47046
2
APELAÇÃO No 1001092-23.2019.8.26.0004
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ELAINE DA SILVA DIOGO
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO No 47.046
INDENIZAÇÃO
DÉBITO QUITADO
MANUTENÇÃO
INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO ELEVAÇÃO
DO MONTANTE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
MAJORAÇÃO APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Ação de indenização foi julgada procedente
pela sentença, que condenou a ré a pagar R$ 3.000,00 por
danos morais, corrigidos e com juros, custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do total (CPC, art. 85,
§ 2o).
Apelou a autora para elevar o valor da
indenização conforme pleiteado na inicial e também majorar os
honorários advocatícios pelo critério de equidade em valor
não inferior a R$ 1.500,00.
Recurso
tempestivo,
não
respondido,
com
anotação de justiça gratuita (fls. 19).
É o Relatório.
Reconheceu-se ter havido manutenção indevida
do nome em órgão de proteção ao crédito, fato esse gerador de
dano moral.
A ré não apelou. Resta, então, apreciar o
montante.
Examinadas as circunstâncias, repercussão da
ofensa, consequências para o lesado, e tendo ainda em conta
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, elevo a
indenização pelo dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil
reais), a ser atualizada da intimação do acórdão (Súmula no
362, STJ), a qual se insere com folga no máximo aplicado pelo
STJ para ressarcimento do dano moral em hipóteses similares
(REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04;
REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00;
REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01;
REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02),
sem prejuízo dos juros de mora dispostos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-23.2019.8.26.0004 -Voto no 47046
3
Majoro os honorários advocatícios para 15% do
total da condenação, à luz do art. 85, § 2o e incisos, do
CPC.
Faço ver que não podem os honorários ser
fixados em juízo de equidade a que alude o § 8o do art. 85 do
atual CPC, pois, da análise de seus elementos de incidência,
verifica-se o seu cabimento em duas situações, nenhuma delas
configurada no caso: a) inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou b) muito baixo o valor da causa. Fora daí
aplicar-se-á o art. 85, § 2o, ou, no caso da Fazenda Pública,
as regras particulares do art. 85, § 3o. Propósito latente da
regra é não se prestar o juízo de equidade para reduzir os
honorários (Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol.
II, tomo I, pág. 437,RT, 2a. Ed.).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator